Tribunal: TJSP
Processo: 1035832-68.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Representação comercial. Rescisão imotivada. Justa causa por desídia não comprovada. Devida a indenização nos termos da Lei 4886/65. Cálculos do autor. Ausência de impugnação específica. Mera oposição sem apresentação de valores ou documentos. Sentença de procedência mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.